Tribunal: STF
Processo: Rcl 83019
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 0101031- 79.2017.5.01.0013, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 16, no RE nº 760.931 (Tema nº 246 da repercussão geral) e no RE nº 1.298.647 (Tema nº 1.118 da repercussão geral).  



    O Município afirma que, na origem, Deisimar Sales Dias Neves ajuizou ação trabalhista pleiteando a responsabilidade subsidiária do ente estatal, que foi reconhecida pela Justiça do Trabalho. 



    Prossegue alegando que  a



    ”decisão de 6ª Turma, amparada no acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, além de atribuir ao ente público o ônus da prova, presumiu a sua culpa pelo mero inadimplemento das verbas trabalhistas pela contratada, o que é diametralmente oposto ao entendimento do STF” (e-doc. 1, p. 9).   



    Argumenta que, “ao sustentar que a condenação subsidiária do Município do Rio de Janeiro estaria fundada em prova de falha em seu dever de fiscalização decorrente do fato de o Ente Público não ter se desincumbido de um ônus probatório que lhe foi (indevidamente) atribuído”, a autoridade reclamada “se vale de artifício fraudatório da altivez dos precedentes do STF, pois tem o inegável propósito de impedir a efetividade das decisões de controle de constitucionalidade proferidas por essa Corte Suprema” (e-doc. 1, p. 10).   



    Requer que 



    “1. seja deferida a liminar, em caráter cautelar, para determinar, em caráter preventivo e até julgamento final da Reclamação, a suspensão da eficácia da decisão reclamada; (...)



    4. Ao final, seja julgado procedente a pretensão formulada na presente Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, determinando-se, consequentemente, seja respeitada a autoridade dos precedentes fixados nos TRG 246 e 1.118 e na ADC 16”. (e-doc. 1, p. 12)   



    É o relatório. Decido.  



    Em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:    



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”    



    Registre-se, inicialmente, ser cabível a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, por constituir a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à concretização de precedente de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.  



    Nessa medida, compreendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.'  



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).   



    No caso, questiona-se decisão da Justiça do Trabalho que imputa responsabilidade subsidiária ao ente público por verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviço pelo fundamento de insuficiência de fiscalização do Município do Rio de Janeiro no cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada. Eis a ementa resultante do julgamento do recurso ordinário:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CONTRATO DE GESTÃO. ENTE PÚBLICO. FISCALIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. As leis 8.080/1990 (art. 33) e 9.637/1998 (arts.8º e 9º) não eximem a Administração de fiscalizar os contratos de gestão firmados com as organizações sociais, mediante repasse de recursos públicos. Além disso, do julgamento proferido pelo STF na ADC n. 16 e no RE n. 790.931, extrai-se que a Administração Pública pode ser responsabilizada subsidiariamente caso não acompanhe a execução do contrato administrativo. Assim, dada a inteligência do art. 373, §1º, do CPC, configura-se a conduta culposa da Administração, nos moldes dos arts. 186 e 927 do CC c/c art. 8º da CLT, quando não existir a prova dessa fiscalização nos autos, atraindo a responsabilidade subsidiária do ente público, com base na Súmula 331, V, do C. TST”. (e-doc. 5, p. 2)



    Vide trecho de interesse do acórdão:



    “No caso dos autos, as diligências efetuadas não foram suficientes para garantir o cumprimento dos direitos trabalhistas básicos, tais como salário, FGTS e verbas resilitórias. Efetuou-se acompanhamento meramente formal, que não atingiu a finalidade almejada, caracterizando, portanto, a conduta negligente do segundo réu. Além disso, diante da vigência contratual (2012 a 2016), verifica-se que a tomadora de serviços foi conivente com as reincidentes violações legais das quais teve ciência, desde o primeiro ano do contrato de gestão, mantendo o contrato com uma empresa que sabia estar inadimplente.



    Diante disso, é a própria lei civil que nos orienta a reconhecer a responsabilização da segunda ré, conforme arts. 186 e 927 do CC, de inegável aplicação na relação de trabalho por força expressa do art. 8º da CLT. A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços decorre do seu favorecimento direto pela força de trabalho do empregado e da sua omissão no dever de fiscalizar efetivamente a execução do contrato de gestão. Então, não pode servir de elmo a quem já se beneficia por utilizar a mão-de-obra sem o encargo do vínculo de emprego. Do contrário, a contratação de prestação de serviços por empresa interposta seria usada como instrumento para fraudar a legislação trabalhista, enquadrando-se no art. 9º da CLT, ao imputar o risco do negócio ao reclamante, na contramão do art. 2º da dita Consolidação. A legislação imbui o ente público de efetuar a fiscalização dos contratos administrativos mediante cópia de documentos, recibos de quitação e guias que, se não entregues tempestivamente pela contratada, devem ser cobrados. Caso a demanda administrativa não surta efeito, a lei também prevê meios de efetivar o cumprimento da legislação trabalhista dos seus prestadores de serviços, tal como a retenção dos valores das notas fiscais, para promover pagamento direto aos empregados, sem nenhum prejuízo à Administração. O repasse de verbas à empresa contratada não exime a Administração de toda e qualquer obrigação, muito pelo contrário. Tratando-se de repasse de verba pública, custeada por toda a população, a aplicação deveria ter sido fortemente fiscalizada para os fins ao qual se destinava, sempre visando ao interesse da sociedade. Veja que o ente público já detém a prerrogativa de somente responder subjetivamente nesses casos. Logo, em nenhuma hipótese, será admitido o desvirtuamento dessa previsão, a ponto de transformar tal prerrogativa em verdadeiro privilégio e blindar uma Administração negligente no tocante a seus deveres sociais, sobretudo quando atua fora dos interesses de Estado.” (e-doc. 5, p. 6-7)



    No âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, o agravo de instrumento em recurso de revista comportou a seguinte solução:



    “3. Nesse exato sentido passou a orientar-se a jurisprudência desta Corte superior, a partir da edição, pelo Tribunal Pleno, da Resolução n.º 174, de 24/05/2011, de que resultou a inserção do item V na Súmula n.º 331, cujo teor é o seguinte: "os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada" (destaques acrescidos). 4. Atente-se, ainda, para o fato de que o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Tema nº 246 de Repercussão Geral, nos autos do RE 760.931 (julgamento concluído no dia 30/3/2017 e acórdão publicado em 12/9/2017), fixou a seguinte tese: “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 5. Exsurge clara, daí, a conclusão de que, na mesma linha da tese sufragada na Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 16/DF, entende o Supremo Tribunal Federal que não há falar em transferência automática à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas decorrentes do contrato mantido entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados. 6. O Supremo Tribunal Federal deliberadamente não definiu, na tese de Repercussão Geral fixada no RE n.º 760.931, a distribuição do ônus da prova, limitando-se a sufragar o entendimento de que “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei n.º 8.666/93”. 7. Nesse contexto, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais desta Corte superior, nos autos do processo n.º TST-E-RR-925- 07.2016.5.05.0281, em sessão de julgamento realizada em 12/12/2019, acórdão publicado em 22/5/2020, firmou entendimento no sentido de que incumbe ao ente público o ônus de comprovar a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações decorrentes dos contratos de trabalho firmados entre a empresa prestadora dos serviços e seus empregados. 8. Assim, resulta incensurável a decisão proferida pelo egrégio Tribunal Regional, que, examinando a situação concreta dos autos, constatou que a Administração Pública não cumpriu com sua obrigação de fiscalizar o adimplemento, pela empresa prestadora dos serviços, das obrigações a que submetida, por força de lei ou do contrato. Nesse sentido, registrou-se no acórdão prolatado pela Corte de origem que "No caso dos autos, as diligências efetuadas não foram suficientes para garantir o cumprimento dos direitos trabalhistas básicos, tais como salário, FGTS e verbas resilitórias. Efetuou-se acompanhamento meramente formal, que não atingiu a finalidade almejada, caracterizando, portanto, a conduta negligente do segundo réu. Além disso, diante da vigência contratual (2012 a 2016), verifica-se que a tomadora de serviços foi conivente com as reincidentes violações legais das quais teve ciência, desde o primeiro ano do contrato de gestão, mantendo o contrato com uma empresa que sabia estar inadimplente. Diante disso, é a própria lei civil que nos orienta a reconhecer a responsabilização da segunda ré, conforme arts. 186 e 927 do CC, de inegável aplicação na relação de trabalho por força expressa do art. 8º da CLT. A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços decorre do seu favorecimento direto pela força de trabalho do empregado e da sua omissão no dever de fiscalizar efetivamente a execução do contrato de gestão. Então, não pode servir de elmo a quem já se beneficia por utilizar a mão-de-obra sem o encargo do vínculo de emprego” (pp. 979/980 do eSIJ – destaques acrescidos). 9. Tal premissa fática, insuscetível de revisão em sede extraordinária, revela-se suficiente a justificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, no sentido de impor ao ente público a obrigação de arcar, de forma subsidiária, com o pagamento dos créditos trabalhistas reconhecidos à parte obreira. 10. Agravo de Instrumento a que se nega provimento”. (e-doc. 7, p. 5) (grifei)



    Em sede de recurso extraordinário, a inviabilidade o recurso assentou-se nos seguintes fundamentos: 



    “Em relação à responsabilidade subsidiária da Administração Pública como tomadora de serviços terceirizados, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): (...)



    No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). 



    Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do STF, o que torna o recurso extraordinário inadmissível, nos termos do art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil de 2015. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso do prazo recursal, caso não haja manifestação das Partes”. (e-doc. 7, p. 5)   



    Dentro da perspectiva delineada acima, não se extrai, do ato reclamado, razão fundada em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; estando amparada tão somente na inversão do ônus da prova, entendimento que vai de encontro à jurisprudência consolidada no STF com paradigma na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da RG, a qual foi elucidada pelo Plenário na fixação da tese do Tema nº 1.118 da RG.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado quanto a imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, determinando que seja proferido novo julgamento à luz do Tema nº 1118 da RG.   



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.   



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente